Tribunal: TJDFT
Processo: 0721967-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO REJEITADO. 01. A determinação do novo Código de Processo Civil é de que o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015. 02. O segundo grau de jurisdição não pode proferir decisões que não foram previamente decididas na instância singular e nem lhe é dado o direito de determinar o momento em que o Juiz deve proferir decisões, em face da autonomia que lhe é conferida para condução do processo. 03. Agravo interno desprovido.Unânime.